Tribunal: TJES
Processo: 5008470-24.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008470-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GESIANE MARTINS PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO DEPOIS DO PAGAMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da parte autora

A parte autora alegou, em síntese, ser titular da linha telefônica nº 27 3324-8090 e do plano de Internet + 25 Mbps, pagando regularmente suas faturas. Informou que no início de 2024, ao tentar realizar uma compra no crediário, foi surpreendida com a informação de que havia uma restrição em seu nome inserida pela ré em razão de um débito vencido em 01/06/2020, no valor de R$136,42, vinculado ao contrato 899974241762. Aduziu que efetuou o pagamento da fatura vencida em 01/06/2020, no valor de R$136,42 em 12/06/2020, entendendo ser indevida a restrição inserida pela ré, pois pagou a dívida antes mesmo da restrição. Diante dos fatos relatados, requereu, liminarmente, a retirada do seu nome do serviço de proteção ao crédito, enquanto, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de reparação por danos morais.

Decisão de ID 39079296, que antecipou os efeitos da tutela e determinou o cancelamento da restrição inserida em nome da autora.

Apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

A ré apresentou defesa, arguindo preliminar de ausência de interesse de agir. Destacou ser inexistente o dano moral, assim como a falha na prestação do serviço, pois verificou a ausência de repasse do pagamento.

Apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que
DECLARO
a inexistência do débito no valor de R$ 136,42, conta 0899974241762, vencido em 01/06/2020 e por consequência,
CONDENO
a ré a promover o cancelamento do débito em seu sistema e em qualquer cadastro de proteção ao crédito,
confirmando assim a tutela antecipada. CONDENO
ainda

a Ré a pagar à Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve ato ilícito praticado pelo Requerido, ora Recorrente, que realizou a negativação, após a quitação do título, conduta que não é condizente com a boa-fé que se espera nas relações comerciais.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

"[...] A identificação do pagamento é ônus inerente a atividade, recaindo sobre a Ré a responsabilidade por danos causados à terceiros em razão da não detecção. Ademais, embora a consumidora contasse com outras anotações no banco de proteção ao crédito nos últimos cinco anos, observa-se que nenhuma delas se operou em plena concomitância com a inserção indevida realizada pela Ré.

[...]

No que tange à pretensão de indenização por danos morais, considerando que o débito discutido é inexistente, pois a autora comprovou o seu pagamento oportuno e muito antes da inserção do registro desabonador, bem como diante da inexistência de outras inscrições desabonadoras em tempo comum à irregularmente inserta pela Requerida, entendo que houve efetiva lesão à honra da parte autora (trazendo prejuízos à credibilidade da consumidora perante o mercado e, impedindo, de forma injusta, o pleno consumo), evidenciando o prejuízo extrapatrimonial à Autora, a merecer adequada compensação. "

Desta forma, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Nesse sentido, fica evidente o dever do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, independentemente de comprovação do abalo ocorrido, já que se trata de dano
in re ipsa
, decorrente do próprio ato ilícito.

Importa dizer que o
STJ, possui entendimento
consolidado de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
” (Ag 1.379.761).

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantido, uma vez que se faz proporcional ao presente caso.

Portanto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)